Tribunal: TJSP
Processo: 1006839-40.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Furto de Celular - Utilização dos dados da autora em aplicativo e plataforma das rés, culminando em transferência de valores a pessoas desconhecidas (saques, transferências de valores via PIX). Demanda julgada improcedente – Fortuito interno Responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Furto de Celular - Utilização dos dados da autora em aplicativo e plataforma das rés, culminando em transferência de valores a pessoas desconhecidas (saques, transferências de valores via PIX). Demanda julgada improcedente – Fortuito interno Responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. – Dano material - Ressarcimento integral dos valores descontados das contas bancárias) - Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (que deverá ser repartido na proporção de 1/3 para cada ré) – Precedentes da Corte – Reparação determinada – Sentença reformada – Sucumbência carreada às rés – RECURSO PROVIDO.